Tribunal: TJBA
Processo: 8150489-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150489-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERREIRAO VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, JORGE RIBEIRO DOS SANTOS LUIS

APELADO: JEANDERSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FABIO XAVIER NOBRE, CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA SEGUNDA RÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. A apelação da segunda ré foi interposta dentro do prazo legal, razão pela qual se afasta a alegação de intempestividade.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelação repete fundamentos já expendidos, desde que demonstre a pretensão de reforma da decisão.

3. O fato de o vício ter sido constatado na vigência de garantia estendida contratada pelo consumidor não retira da loja vendedora a solidariedade passiva em relação aos eventuais danos constatados, principalmente em se tratando de vício oculto.

4. A sentença analisou os elementos essenciais da causa, com fundamentação adequada, conforme art. 489, §1º, do CPC.

5. A contestação da segunda ré foi apresentada intempestivamente, sendo correta a aplicação da revelia (art. 344 do CPC), não havendo falar em cerceamento de defesa.

6. Na hipótese, a primeira ré responde pelos vícios de qualidade do bem (art. 18, CDC) e a segunda ré pela falha na prestação do serviço de garantia (art. 14, CDC). O vício de qualidade no motor foi comunicado tempestivamente, e a solução foi parcial e tardia (art. 18, §1º, do CDC).

7. A fixação da indenização por danos materiais, a título de abatimento proporcional do preço, deve considerar o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, a cobertura da garantia e a continuidade do uso do bem, sendo razoável a redução para 10% do valor do veículo, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

8. Os danos morais restaram configurados diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, os transtornos vivenciados, a demora no reparo e a privação de uso do bem essencial à locomoção e atividades familiares, que extrapolam o mero aborrecimento. A indenização foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apelações simultâneas das rés a que se dão provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8150489-26.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelantes
FERREIRAO VEICULOS LTDA
e
AUTOKAR BRASIL LTDA
e apelado
JEANDERSON DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ÀS APELAÇÕES DAS RÉS
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).